Tribunal: TJES
Processo: 5004482-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004482-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA DE PAULA PIRES e outros (2)
AGRAVADO: DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004482-72.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA DE PAULA PIRES, LUCIANO DE PAULA PIRES, BRUNO DE PAULA PIRES

AGRAVADO: DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA - ES8772
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA - ES8772
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA - ES8772
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINTO - ES17847-A, GIULIA PIPPI BACHOUR - ES19182-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARCIA DE PAULA PIRES
e por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BATISTA PIRES,
em face da decisão, com cópia às fls. 08/12 do evento nº 1531931, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação renovatória ajuizada pelo recorrido, que deferiu
“parcialmente o pedido de tutela de urgência a fim de, por ora, manter o valor de R$ 24.173,94 (vinte e quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), sem a incidência de correção pelo IGPM pago pela demandante, até o deslinde da instrução processual e prolação da sentença nestes autos”
e, ainda, determinou a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 1530166, os agravantes aduzem, em síntese, que:
(
I)
A
“
Alteração no valor do aluguel, se possível (veja tópico próprio) tem que ser tratada em ação própria, isto é ação nova de anulação de cláusula contratual do processo de despejo (transação), pois do contrário estará alterando cláusula contratual, no caso a correção do IGPM, que não foi objeto da ação anulatória, bem como não é objeto desta demanda, logo o juiz não pode decidir fora dos limites da demanda
”
;
(II)
a ação proposta pelo agravado não atende aos requisitos legais, uma vez que não indica as condições da renovação, impedindo os agravantes de demonstrarem que possuem uma melhor proposta e, ainda, inova ao abordar a questão do IGPM, porque não houve pedido de anulação na exordial;
(IV)
a ação renovatória não observa o artigo 71 da Lei do Inquilinato que determina a prova do exato cumprimento do contrato em curso;
(V)
o agravado não está cumprindo o contrato celebrado entre as partes;
(VI)
A prova pericial não é necessária ao deslinde da controvérsia.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja aplicada a correção pelo IGPM, devendo ser pago imediatamente aos Agravantes o valor de R$31.916,85 a título de aluguéis.

Em despacho, no ID 1542406, intimei os recorrentes para colacionarem aos autos documentos aptos a demonstrar a pertinência de seu pedido de assistência judiciária gratuita ou, para que no mesmo prazo, efetuassem o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimados, os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no ID 1556523.

Em decisão que consta no evento 68, ID 1562830, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão na parte em que determinou a não incidência de correção pelo IGPM.

Contrarrazões no ID 1708353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

PRELIMINAR
DE OFÍCIO:
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE NÃO CABIMENTO

A doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
3
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
4
.

Como é cediço, o novel diploma processual (artigo 1.015) adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania
não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de apelação.
Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova.
2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação. 4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada
. Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520).
II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

Observo que não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “
taxatividade mitigada
” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
6
. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
do capítulo do recurso que discute o deferimento da prova pericial, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARCIA DE PAULA PIRES
e por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BATISTA PIRES,
em face da decisão, com cópia às fls. 08/12 do evento nº 1531931, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação renovatória ajuizada pelo recorrido, que deferiu
“parcialmente o pedido de tutela de urgência a fim de, por ora, manter o valor de R$ 24.173,94 (vinte e quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), sem a incidência de correção pelo IGPM pago pela demandante, até o deslinde da instrução processual e prolação da sentença nestes autos”
e, ainda, determinou a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 1530166, os agravantes aduzem, em síntese, que:
(
I)
A
“
Alteração no valor do aluguel, se possível (veja tópico próprio) tem que ser tratada em ação própria, isto é ação nova de anulação de cláusula contratual do processo de despejo (transação), pois do contrário estará alterando cláusula contratual, no caso a correção do IGPM, que não foi objeto da ação anulatória, bem como não é objeto desta demanda, logo o juiz não pode decidir fora dos limites da demanda
”
;
(II)
a ação proposta pelo agravado não atende aos requisitos legais, uma vez que não indica as condições da renovação, impedindo os agravantes de demonstrarem que possuem uma melhor proposta e, ainda, inova ao abordar a questão do IGPM, porque não houve pedido de anulação na exordial;
(IV)
a ação renovatória não observa o artigo 71 da Lei do Inquilinato que determina a prova do exato cumprimento do contrato em curso;
(V)
o agravado não está cumprindo o contrato celebrado entre as partes;
(VI)
A prova pericial não é necessária ao deslinde da controvérsia.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja aplicada a correção pelo IGPM, devendo ser pago imediatamente aos Agravantes o valor de R$31.916,85 a título de aluguéis.

Em despacho, no ID 1542406, intimei os recorrentes para colacionarem aos autos documentos aptos a demonstrar a pertinência de seu pedido de assistência judiciária gratuita ou, para que no mesmo prazo, efetuassem o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimados, os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no ID 1556523.

Em decisão que consta no evento 68, ID 1562830, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão na parte em que determinou a não incidência de correção pelo IGPM.

Em breve histórico,
DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
é locatário do imóvel pertencente aos agravantes, situado no andar térreo da Rua João da Cruz, nº 150, Praia do Canto. Porém, a relação entre as partes, ao que consta, possui um histórico de litígios.

Extrai-se que a relação locatícia teve início em 2011 com prazo de término em 04 de maio de 2017 (cópia do contrato às fls. 35/39 do evento nº 493123). Aproximando-se o fim do prazo, é possível vislumbrar que o locatário intencionava renovar o pacto. Porém, os requeridos/agravantes lhe notificaram para saída do imóvel, ingressando com ação de despejo.

No bojo desta ação de despejo, Proc. nº 0014379-79.2017.8.08.0024, as partes formularam acordo, que foi homologado em sentença e, dentre outras coisas, ajustaram a renovação da locação pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, com término em 04/11/2019.

Constou também no acordo, na cláusula 03, que se o locatário por qualquer motivo permanecesse no imóvel após a data convencionada, o valor do aluguel passaria a ser de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, bem como, incidiria multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
“eis que os locadores estão impedidos, a contra gosto, de continuar com o negócio familiar e auferir lucro com o restabelecimento.”

Contudo, em 16/04/2019, o agravado,
DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
, propôs a ação anulatória, visando desconstituir a transação celebrada anteriormente entre as partes, por meio de sentença homologatória, nos autos do Proc. nº 0014379-79.2017.8.08.0024 (ação de despejo). Fundamentou seu pedido na ocorrência de lesão.

Para tanto
, DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
, narrou que:

(...) a partir da premente necessidade ocasionada pela perda do prazo da ação renovatória de aluguel e, via de consequência, pela iminente possibilidade de cessação de suas atividades empresariais e da perda do único imóvel onde funciona (que também é sede do Didomdom), a autora se viu na necessidade de submeter-se a obrigações desproporcionalmente iníquas, ampliando o objeto do que seria uma simples renovação contratual de locação de imóvel comercial, cujo instrumento também passou a prever:

Renúncia do direito de renovar a locação (Cláusula 1.1 do Acordo).

No caso excepcional de ocorrer a renovação, sujeição da autora ao extorsivo aluguel mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), três vezes o valor originalmente pactuado (de R$ 20.000,00, que já era o mais caro de toda a região), aliado ao pagamento de multa no montante de R$ 500.000,00 (Cláusula 3 do Acordo);

Renúncia à indenização por qualquer benfeitoria, inclusive direito à retenção (Cláusula 06 do Acordo);

Cessão gratuita de sua marca DIDOMDOM e seu fundo de comércio ao Locador, os quais trabalhou arduamente para desenvolver ao longo de 9 anos, sem qualquer contraprestação (Cláusula 7.1 do Acordo).

Diante dessas considerações, requereu, em sede de antecipação de tutela a suspensão da exigibilidade das cláusulas acima mencionadas.

Em análise, a magistrada de singela instância proferiu decisão, em que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade das cláusulas 1.1, 03, 07, 07,1 e 07.2 do acordo celebrado entre as partes nos autos do processo nº 0014379-79.2017.8.08.0024.

Ao contestar essa ação, os requeridos/agravantes postularam a reconsideração da decisão liminar, o que foi indeferido.

Além disso, o agravado, em 26/04/2019, propôs também ação renovatória, originária deste recurso (Proc. nº 0011838-05.2019.8.08.0024), na qual sustenta que aproximando-se o término do prazo de locação vinha negociando com os proprietários do imóvel, porém, esses haviam proposto valor mensal em descompasso com o mercado, impondo o cumprimento do acordo celebrado na ação de despejo.

Afirma que com a antecipação de tutela concedida no bojo da ação nº 0010779-79.2019.8.08.0024 mencionada acima, há viabilidade para um novo diálogo.

Nesta ação, em sede de tutela de urgência, o agravado postulou que fosse concedida a manutenção do valor do aluguel que vinha adimplindo
(“R$ 20.854,22, corrigidos anualmente pelo IGPM, no dia 04/05 de cada ano”)
, prorrogando-se provisoriamente o contrato de locação até 04/11/2024.

O pedido também foi deferido pela magistrada de singela instância que fixou o aluguel provisório no valor de R$ 20.854,22 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Os agravantes recorreram das decisões mencionadas através dos recursos de agravo de instrumento nº 0023814-09.2019.8.08.0024 e nº 0023812-39.2019.8.080024. Contudo, ambos os recursos não foram conhecidos, o primeiro em razão da deserção e o segundo face a sua intempestividade.

Após esses fatos narrados, o agravado propôs, uma terceira demanda denominada
“rito comum com pedido de concessão de tutela de urgência”
(Proc. nº 0007045-86.2020.8.08.0024), alegando estar impendido de exercer suas atividades comerciais normalmente em razão dos decretos estaduais que limitaram o funcionamento regular do comércio em razão da pandemia provocada pelo coronavírus.

Assim, postulou a aplicação da teoria da imprevisão e requereu a concessão da tutela de urgência para que o valor do aluguel mensal fosse reduzido, o que foi deferido parcialmente pela magistrada
a quo.

Essa última decisão foi desafiada por agravo de instrumento (Proc. nº 5001104-45.2020.8.08.0000), o qual foi conhecido e provido, à unanimidade pela colenda 2
a
Câmara Cível, tendo sido reformada a decisão para manter o valor da prestação mensal locatícia fixada na decisão liminar da ação renovatória (Proc. nº 0011838-05.2019.8.08.0024).

Feitas estas observações, anoto que decisão ora recorrida foi proferida no bojo da segunda ação intentada pelo recorrido, ou seja, a ação renovatória, por meio da qual, como dito anteriormente, requereu
“a concessão da tutela de urgência para se manter o valor do aluguel (R$ 20.854,22, corrigidos anualmente pelo IGPM, no dia 04/05 de cada ano), prorrogando-se provisoriamente o contrato de locação até 04/11/2024” (fl. 22),
o que foi deferido.

Em 08/07/2021, o recorrido peticionou nos autos de origem, requerendo a concessão de nova tutela de urgência asseverando, novamente, que o valor do contrato de locação destoa do mercado e, além disso, que há previsão de ajuste anual pelo IGPM, o qual, sabidamente, alcançou uma porcentagem considerável.

Assim, requereu a fixação do valor da locação com base no valor apurado em perícia realizada unilateralmente e, subsidiariamente, a manutenção do montante atualmente pago, sem incidência de correção pelo IGPM.

Ao analisar o pedido, a magistrada de singela instância deferiu parcialmente a tutela pretendida, nos termos mencionados anteriormente.

Postas estas premissas fáticas, cinge-se a controvérsia deste recurso à análise quanto a possibilidade de suspensão do reajuste do aluguel pelo IGPM, no caso concreto, diante das nuances que esse apresenta.

Sobre a relação travada entre as partes, como consignei por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001104-45.2020.8.08.0000, é necessário volver à análise das razões que levaram a fixação do aluguel provisório em valor acima do mercado praticado para a região, sendo imperioso ratificar que para renovar o aluguel, as partes haviam formulado acordo primitivamente, na ação de despejo movida pelos ora recorrentes, em que o recorrido comprometeu-se ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em relação ao primitivo acordo celebrado entre as partes, analisando as provas coligidas nos autos daquele recurso, verifica-se que o recorrido logrou obter a redução do aluguel judicialmente sob o fundamento houve vício na celebração do pacto, por encontrar-se sob premente necessidade.

Com efeito, o artigo 157, caput do Código Civil dispõe que:

Art. 157 do CCB/2002 - Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

Dessa maneira, para que a lesão a que o diploma legal em comento se configure, imperioso que haja manifesta desproporção entre a prestação e a prestação oposta, decorrente de inexperiência ou premente necessidade.

Nesse sentido, analisando os fatos ocorridos nos autos daquela primitiva ação de despejo e especialmente o acordo citado, verifica-se que o ora agravado se encontrava assistido por advogado, razão que exclui a alegação de inexperiência, por exemplo. Ainda, assinou o documento por vontade própria, ciente de todos os seus termos, fazendo, inclusive, constar cláusulas que lhe eram absolutamente vantajosas, como a possibilidade de deixar o imóvel antes do prazo final do contrato, sem o pagamento de qualquer encargo.

Não
houve por parte do agravado simples adesão a um acordo formulado pelos recorrentes, notadamente porque ressai dos autos que as partes discutiram as cláusulas e os parâmetros de forma pormenorizada, inclusive o valor do aluguel para o caso de manutenção do recorrido no imóvel após o prazo estipulado e embora o montante estipulado possa ser superior ao mercado da região, o agravado estava ciente das razões para sua fixação nesta cifra.

Nesse contexto, é de se salientar que a dinâmica da relação estabelecida entre locadores e locatários nos referidos contratos é singular e o valor da locação foi acordado de maneira livre entre as partes, tendo em vista o desinteresse dos agravantes de que o recorrido se mantivesse no imóvel e o peculiar interesse deste último em não sair do local até que seu novo empreendimento esteja finalizado.

Por essa razão,
o agravado anuiu e deve estar sujeito aos ditames das cláusulas do acordo que regulamentou a prorrogação da relação entre as partes, que a meu ver, são normas que não podem ser anuladas por ato de vontade sua, atuando a vedação
venire contra factum proprium
, ou seja, vedado o comportamento contraditório cuja base esta na regra
pacta sunt servanda.

O simples fato dos recorrentes terem ajuizado a ação de despejo não configura a premente necessidade aventada pelo recorrido, notadamente porque o agravado se encontrava absolutamente ciente do prazo final do contrato de locação e deixou transcorrer
in albis
o prazo para renovatória.

A situação demonstra, em verdade, muito mais um erro de cálculo do próprio agravado quanto ao tempo necessário para finalização do imóvel que está construindo para transferência de seu negócio, do que uma situação de lesão. Nota-se que o recorrido possuía a expectativa de deixar o imóvel locado ao final do término daquele primeiro contrato de locação, porém, sua obra não progrediu como planejado, o que o fez aceitar a proposta de acordo e o novo valor de locação para o caso de estender sua permanência no local para além daquela acordada, acreditando que sairia antes disso, o que não ocorreu.

Assim, mais uma vez, o recorrido se volta ao judiciário, impondo aos recorrentes sua presença no local e pretendendo o pagamento do aluguel conforme sua visão de justiça, em clara ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger os contratos. E isso ocorre, novamente, ao formular o pedido na origem de redução ou subsidiariamente a manutenção do aluguel fixado, sem nenhum reajuste.

Repita-se que, a despeito do valor do aluguel do imóvel hodiernamente poder apresentar-se superior a média das locações para a região, tal circunstância deriva das peculiaridades da dinâmica da relação estabelecida entre as partes. Não há, como pretende o agravado em suas contrarrazões, razões para fixar o aluguel de acordo com nenhum laudo pericial, porque esses não levaram em consideração o fato de que os agravantes tem tolerado a presença do inquilino que não é mais desejado, somente porque se obrigaram a isso por meio do acordo já mencionado e porque há um contraprestação financeira por eles imposta para tanto.

Ainda nesse diapasão, observo que despeito da magistrada de singela instância haver consignado que
“o montante objeto do contrato também foi objeto de discussão pelo órgão ad quem, tendo mantido o valor fixado no presente caderno processual”
, em verdade, não houve tal discussão na instância recursal, porque o agravo de instrumento que atacava a decisão não chegou a ser conhecido.

Ao analisar o agravo de instrumento nº 5001104-45.2020.8.08.0000, consignei que:

(...) sequer se haveria que falar na primeira redução do aluguel concedida ao agravado. Porém, como dito anteriormente, a decisão judicial que reduziu o valor da locação para
R$ 20.854,22
(vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
não é passível de reanálise neste momento.

Lado outro, tal circunstância não impede que se considere que o recorrido já goza de significativa redução na prestação mensal da locação há muitos meses, em virtude daquela decisão judicial, que fixou o aluguel em 1/3 (um terço) do valor que havia sido pactuado entre as partes.

Não é possível deixar de observar, também, que a decisão judicial da ação renovatória, que reduziu a prestação mensal da locação, foi proferida em abril de 2019 (evento nº 493087).

Com base nessas mesmas observações, não há como o recorrido se furtar ao pagamento do aluguel reajustado pelo IGMP, especialmente porque já se encontra pagando valor muito aquém do que acordou adimplir e, postergar eventual reajuste, apenas fará com que os valores por ele devidos em caso de eventual improcedência da demanda, sejam ainda maiores.

Não bastasse isso, como bem observado pelos recorrentes, ao ajuizar as demandas de origem, em nenhum momento o recorrido impugnou o índice de reajuste estabelecido entre as partes, sendo possível indagar a possibilidade do alargamento do objeto da lide, como tem ocorrido, muito embora descaiba a esse órgão analisar a questão sob pena de supressão de instância.

À vista disso, nota-se que há a reiteração de uma conduta do recorrido em impor a sua presença no imóvel, sem nenhuma anuência dos locadores, pagando o aluguel que lhe parece mais adequado, ignorando todas as circunstâncias primitivas e relações que permeiam as partes.

Não há como ignorar, ademais, que o aluguel compõe a renda dos agravados e o reajuste visa apenas recompor o valor da moeda, sendo de notório conhecimento de qualquer homem médio que os preços no país tem aumentado significativamente, razão pela qual compreendo que deve ser reformada a decisão recorrida, para indeferir o pleito dos recorridos na origem, permitindo-se a incidência de reajuste pelo IGPM, conforme primitivamente pactuado entre as partes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, nos limites da devolutividade recursal,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida na parte em que determinou a não incidência de reajuste do aluguel pelo IGPM, indeferindo esse pleito do recorrido na origem.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – MÉRITO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – VALOR DA LOCAÇÃO FIRMADO EM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO QUAL NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS – PECULIARIDADES DA RELAÇÃO DOS LITIGANTES QUE NÃO PERMITE A ADOÇÃO DO VALOR DE MERCADO COMO PARÂMETRO - REAJUSTE PELO IGPM PACTUADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA SUA INAPLICABILIDADE - DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE, PROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento parcial do recurso por ausência de cabimento: Segundo o entendimento do colendo STJ, não cabe recurso de agravo de instrumento das decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de apelação. Desta feita, não se conhece do capítulo do recurso que discute o deferimento da prova pericial, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

2.
Mérito: DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP é locatário do imóvel pertencente aos agravantes, situado no andar térreo da Rua João da Cruz, nº 150, Praia do Canto. Porém, a relação entre as partes, ao que consta, possui um histórico de litígios, sendo necessário volver à análise das razões que levaram a fixação do aluguel provisório em valor acima do mercado praticado para a região, sendo que as partes haviam formulado acordo primitivamente, na ação de despejo movida pelos ora recorrentes, em que o recorrido comprometeu-se ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

3.
Em relação ao primitivo acordo celebrado entre as partes, analisando as provas coligidas nos autos do agravo de instrumento nº 5001104-45.2020.8.08.0000, verifica-se que o recorrido logrou obter a redução do aluguel judicialmente sob o fundamento houve vício na celebração do pacto, por encontrar-se sob premente necessidade.

4.
Porém, analisando os fatos ocorridos nos autos daquela primitiva ação de despejo e especialmente o acordo citado, verifica-se que o ora agravado se encontrava assistido por advogado, razão que exclui a alegação de inexperiência, por exemplo. Ainda, assinou o documento por vontade própria, ciente de todos os seus termos, fazendo, inclusive, constar cláusulas que lhe eram absolutamente vantajosas, como a possibilidade de deixar o imóvel antes do prazo final do contrato, sem o pagamento de qualquer encargo. Não houve por parte do agravado simples adesão a um acordo formulado pelos recorrentes, notadamente porque ressai dos autos que as partes discutiram as cláusulas e os parâmetros de forma pormenorizada, inclusive o valor do aluguel para o caso de manutenção do recorrido no imóvel após o prazo estipulado e embora o montante estipulado possa ser superior ao mercado da região, o agravado estava ciente das razões para sua fixação nesta cifra.

5.
Por essa razão, o agravado anuiu e deve estar sujeito aos ditames das cláusulas do acordo que regulamentou a prorrogação da relação entre as partes.

6.

Com base nessas mesmas observações, não há como o recorrido se furtar ao pagamento do aluguel reajustado pelo IGMP, especialmente porque já se encontra pagando valor muito aquém do que acordou adimplir e, postergar eventual reajuste, apenas fará com que os valores por ele devidos em caso de eventual improcedência da demanda, sejam ainda maiores.

7.

Nota-se que há a reiteração de uma conduta do recorrido em impor a sua presença no imóvel, sem nenhuma anuência dos locadores, pagando o aluguel que lhe parece mais adequado, ignorando todas as circunstâncias primitivas e relações que permeiam as partes. Não há como ignorar, ademais, que o aluguel compõe a renda dos agravados e o reajuste visa apenas recompor o valor da moeda, sendo de notório conhecimento de qualquer homem médio que os preços no país tem aumentado significativamente, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida, para indeferir o pleito dos recorridos na origem, permitindo-se a incidência de reajuste pelo IGPM, conforme primitivamente pactuado entre as partes.

8.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, nos limites da devolutividade recursal, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.